Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729700-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDY MOURA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SANDY MOURA SILVA RODRIGUES em face de decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, proferida nos autos n. 0714207-68.2022.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de o Distrito Federal fornecer à embargante o medicamento OCRELIZUMABE. Transcrevo a decisão agravada na parte que interessa à análise do agravo de instrumento: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SANDY MOURA SILVA RODRIGUES para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 135541393. Narra, em síntese, a parte autora de 31 (trinta e um) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com Esclerose Múltipla (CID G35); (II) submeteu-se a tratamento com naralizumabe e metiprednisolona, mas desenvolver alergia severa; (III) houve progressão clínica e bioquímica da doença; (IV) há indicação de tratamento com ocrelizumabe, até a progressão da doença, conforme relatório médico do Dr. Carlos Bernardo Taull (CRM-DF 12.771). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 12.401/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 135543703. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 41.040,00 (quarenta e um mil e quarenta reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. (...). II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE, juntando relatório do médico assistente que atesta que a demanda é sensível ao tempo "(...) pois a demora pode comprometer a capacidade física e psíquica/cognitiva da paciente. O tratamento deve iniciar imediatamente.", ID 135543695. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Ademais, em situação clínica parecida, o NATJUS foi favorável com ressalvas à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...)”. (ID 135638664 dos autos principais). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 39029992), que tem 31 anos de idade e foi diagnosticada com Esclerose Múltipla (CID G35) tipo Remitente Recorrente altamente ativa e com elevada carga lesional; submeteu-se a tratamento com natalizumabe e metiprednisolona, mas desenvolveu alergia severa; houve progressão clínica e bioquímica da doença; há indicação de tratamento com ocrelizumabe, até a progressão da doença, conforme relatório médico do Dr. Carlos Bernardo Taull (CRM-DF 12.771). A respeito de seu quadro clínico, conforme relatório médico anexado aos autos principais, de 01/09/2022 (ID. 135543695), o caso é urgente, há perigo de vida e a demora para iniciar o tratamento pode comprometer sua capacidade física, psíquica e cognitiva. Afirma que decisão agravada se baseou na necessidade de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas e se há evidências científicas “mínimas” de eficácia do fármaco demandado. Não obstante, a decisão agravada não observou as especificidades da demanda. Sustenta que, quanto ao esgotamento das opções terapêuticas padronizadas, a agravante apresentou aos autos relatórios médicos fundamentados e circunstanciados que apresentam o histórico clínico, os tratamentos utilizados, a gravidade do estado de saúde atual e a necessidade e imprescindibilidade do fármaco em pleito. No relatório médico expedido em 26/08/2022, o Dr. Carlos Bernardo Taull (CRM-DF 12.771), neurologista do Hospital Regional da Asa Norte e médico assistente da parte autora, apresentou o histórico da paciente. Diante do estado grave ao qual a agravante evoluiu ao longo do tratamento da moléstia, o especialista em neurologia expõe que a paciente “necessita iniciar a utilização de medicação potente pois seu grau de incapacidade é evidente, o que implica e justifica o uso de medicação mais eficaz com um bom perfil de segurança”. Diz que no mesmo relatório médico, o Dr. Carlos Bernardo Taull (CRM-DF 12.771) esclarece os motivos pelos quais os medicamentos padronizados, utilizados para tratar a esclerose múltipla, não são mais opção para o quadro clínico da agravante. Informa que as opções terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) se mostraram ineficazes e contraindicadas para o caso específico da autora, tendo em vista que o medicamento Meltiprednisolona se demonstrou ineficaz para tratar a doença e que a parte autora desenvolveu reação alérgica ao medicamento Natalizumabe, este que, inclusive, é contraindicado para a paciente, pois esta é “portadora de JC vírus com alta carga Wral”, ID. 135543695, página 14, que aumenta sobremaneira o risco do desenvolvimento da Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LEMP). Assinala que o especialista em neurologia adverte que a agravante necessita iniciar a utilização de medicação potente. Assim, esgotaram-se as opções terapêuticas padronizadas para tratar a moléstia, pois, nos termos da indicação do Relatório de Recomendação n. 680 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), o único medicamento potente que poderia ser utilizado para tratar a esclerose múltipla de alta atividade é o Natalizumabe, este que é contraindicado em consequência da reação alérgica e do risco do desenvolvimento da LEMP. Desse modo, a única medicação potente que resta ser utilizada pela agravante é o fármaco OCRELIZUMABE, que possui segurança e alta eficácia para tratar a moléstia em questão. Ressalta que, quanto às evidências científicas que comprovam o potencial do fármaco, a Nota Técnica anexada pelo Juízo de origem na decisão agravada, onde relata-se que “o medicamento foi aprovado para uso como agente imunossupressor seletivo. É indicado para o tratamento de pacientes com formas recorrentes de esclerose múltipla (EMRR) e de pacientes com esclerose múltipla primária progressiva (EMPP).” (cf. item 2.7 da Nota Técnica de ID. 135638668). Pontua que o OCRELIZUMABE está relacionado com a redução da progressão da incapacidade, da probabilidade de surtos graves e da progressão da deficiência (cf. item 4 da Nota Técnica de ID. 135638668). Enfatiza que resta comprovado o potencial efeito terapêutico que o medicamento demandado possui para os pacientes acometidos pela mesma doença da agravante, ou seja, diversas agências internacionais renomadas recomendam a medicação em consequência do reconhecimento de que esta é eficaz para combater a enfermidade, tendo sido, inclusive, reforçado pelo estudo citado na Nota Técnica. Assevera que apresenta risco de ficar totalmente paraplégica ou tetraplégica e, ainda, corre sério risco de evoluir a óbito em decorrência da doença. À vista disso, há urgência para iniciar o tratamento medicamentoso que é seguro para a parte agravante, tendo em vista que esta apresenta soropositividade para o vírus JC com alta carga Wral. Reforça que deve iniciar o tratamento em caráter de urgência, em razão de haver risco de comprometimento da capacidade física, psíquica e cognitiva, bem como de haver sério risco de óbito. A não realização do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de perda de função e risco de deformidade física e visual permanentes. Defende que sua pretensão está amparada em prova idônea e configura o requisito da probabilidade do direito e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que há laudo médico que indica os riscos do não atendimento do pleito antecipatório. Assim, havendo elementos suficientes que demonstram o periculum in mora e o fumus boni iuris, mostra-se cristalina a necessidade de deferimento da antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para, desde já, reformar a decisão recorrida e determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de fornecer à agravante o medicamento OCRELIZUMABE. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SANDY MOURA SILVA RODRIGUES em face de decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, proferida nos autos n. 0714207-68.2022.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de o Distrito Federal fornecer à embargante o medicamento OCRELIZUMABE. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela agravante. Pois bem, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Assim, o Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos, garantindo, dessa forma, o atendimento ao mandamento constitucional. O dever constitucional de resguardar o direito subjetivo inalienável deságua na implementação de políticas públicas que promovam o acesso universal e igualitário a medidas de proteção e recuperação da saúde dos cidadãos (art. 204, inciso II, da Constituição Federal), incluindo-se, nesse aspecto, o custeio de medicamentos de alto custo, que, como consignado no art. 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, ocorre mediante assistência farmacêutica fornecida pelo SUS – Sistema Único de Saúde, in verbis: “Art. 207 - Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Visando à consolidação das teses jurídicas quanto à dispensação de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a concessão de medicamentos nessas condições somente seria possível quanto preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo). No caso, verifico que o relatório acostado aos autos pelo médico responsável pelo acompanhamento da paciente, ora agravante, é categórico quanto à imprescindibilidade do medicamento solicitado, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS. Com efeito, conforme consta do Relatório Médico juntado no ID 136123317 (dos autos principais), elaborado pelo Dr. Carlos Bernardo Tauil: “A paciente tem forma AGRESSIVA da doença Esclerose Múltipla em detrimento de sua pouca idade, porém deve iniciar tratamento com medicação mais eficaz. Utilizou Metilprednisolona sem obter estabilidade e não tem indicação de utilizar Interferons, Teriflunamida, Fumarato de Dimetila e Fingolimode (medicações de primeira e segunda linha) devido a baixa eficácia das mesmas frente ao quadro agressivo da doença auto-imune no caso da Srta Sandy. Esta situação, neste caso, foi reconhecida pela avaliação dos peritos da SES-DF quando deferiram a utilização do NATALIZUMABE, que a paciente fez uso, porém apresentou reação alérgica intensa com necessidade de internação hospitalar. Portanto o substituto natural do NATALIZUMABE é o Ocrelizumabe ou o Alemtuzumabe. Portanto, a paciente Srta Sandy necessita Iniciar a utilização de medicação potente pois seu grau de incapacidade é evidente, o que implica e justifica o uso de medicação mais eficaz com um bom perfil de segurança. Pelos motivos expostos acima, a paciente não devera continuar ou retomar o uso de Metilprednisolona e apresentou -se ineficaz, levando ao que denominamos de falha terapêutica. NAO PODERÁ FAZER O USO DO NATALIZUMABE devido a dois aspectos : 1 - Reação alérgica com comprometimento da glote que teve que retomar para uso de antialérgicos . 2 - risco aumentado para LEMP (leucoencefalopatia Multifocal Progressiva), pois paciente é portadora de 3C vírus com alta carga virai. Os pacientes portadores de JCV com alto INDEX tem o risco de desenvolver uma doença incurável e fatal como a LEMP. Em detrimento disto e considerando que a paciente Srta Sandy pode vir a ficar totalmente paraplégica ou Tetraplégica ou ainda também podemos considerar a morte como desfecho, solicitamos a dispensação urgente do medicamento Ocrelizumabe 600mg à cada 6 meses, que é uma medicação segura em relação à LEMP (Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva)”. Quanto ao segundo requisito, vê-se que a agravante fez declaração de hipossuficiência (ID 135543700 dos autos de origem), corroborada com a Carteira de Trabalho e Declaração de Imposto de Renda, acostadas nos ID’s 135543696 e 135543701 dos autos de origem, que demonstram de forma inequívoca que não tem condições de adquirir o medicamento considerado de alto custo. Por fim, quanto ao registro na ANVISA, não resta dúvidas de que o medicamento OCRELIZUMABE é devidamente registrado (registrado na ANVISA sob o n. 1010006660013). Diante dessas constatações, vê-se que a agravante atende aos requisitos cumulativos definidos no Tema Repetitivo 160 (REsp 1.657.156-RJ), razão pela qual entendo presente a probabilidade do direito. Ademais, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da tutela pretendida paralisaria o tratamento da agravante e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde. Com efeito, conforme consta do relatório do médico assistente a demanda é sensível ao tempo "(...) pois a demora pode comprometer a capacidade física e psíquica/cognitiva da paciente. O tratamento deve iniciar imediatamente.", (ID 135543695 dos autos principais). Dessa forma, referindo-se a tratamento de saúde, cuja interrupção causará a progressão da doença, o não fornecimento do medicamento acarretará danos irreversíveis e irreparáveis à agravante, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e à própria Dignidade da Pessoa Humana. Sobre este tema assim se manifestou o Egrégio TJDFT: “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEFICÁCIA. MEDICAMENTO. SUS. PREENCHIDOS. REQUISITOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. OCRELIZUMABE (OCREVUS). 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos os requisitos. 2. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, face à incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado. 3. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1436933, 07076433020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado forneça, no prazo 10 (dez) dias, o medicamento OCRELIZUMABE, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Ouça-se o Ministério Público. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2022 14:11:16. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator